Tribunal: STF
Processo: RE 1588441
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. TERRAS INDÍGENAS. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇAS, ALVARÁS E AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE OBRAS / EMPREENDIMENTOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO À COMUNIDADE INDÍGENA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. AÇÃO HUMANA NÃO INDÍGENA DE LONGA DATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública da União, representando o Povo Indígena Tabajara da Paraíba, e pelo Ministério Público Federal contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava proibir o Município do Conde/PB e a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA de conceder licenças, alvarás e autorizações para a instalação / implantação de obras / empreendimentos na área reivindicada pelo Povo Indígena Tabajara sem a sua anuência. Também foi indeferido o pedido subsidiário para que constasse, em eventuais licenças, autorizações e alvarás, que o respectivo imóvel/empreendimento está inserido em área reivindicada e em processo de demarcação indígena. 2. Os recorrentes sustentam que a tutela provisória de urgência busca tão-somente impedir novas construções e empreendimentos não indígenas no território tradicionalmente ocupado pelo Povo Tabajara, que já se encontra em processo avançado de demarcação, a fim de evitar o desnecessário dispêndio de dinheiro público com a oneração das indenização que precisarão ser pagas aos particulares pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas, além de evitar que as ocupações não indígenas na área se tornem faticamente irreversíveis. Argumentam que as medidas pleiteadas não estão em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.031 da Repercussão Geral, sendo o seu deferimento necessário à preservação do erário e dos direitos indígenas. 3. No caso concreto, a pendência do procedimento demarcatório, aliada à ausência de circunstâncias concretas e específicas capazes de demonstrar risco à população indígena, é insuficiente para impedir a expedição de atos administrativos que possibilitem a implantação/instalação de obras e empreendimentos na área reivindicada. Há, nesse caso, uma controvérsia fática que somente será resolvida com a conclusão da demarcação, quando será possível saber com exatidão se a área é tradicionalmente ocupada pela comunidade indígena e, sendo o caso, qual a sua dimensão. 4. Também milita contra a pretensão dos agravantes o fato de que a área reivindicada pelo Povo Indígena Tabajara da Paraíba é objeto de ação humana não indígena de longa data, havendo diversos empreendimentos comerciais, industriais, agrícolas e turísticos, inclusive loteamentos urbanos. Não se sabe ao certo se a ocupação não indígena é anterior à promulgação da Constituição Federal. Essa informação é importante, tendo em vista o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.031 da Repercussão Geral, definiu que: " Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena ". 5. O pedido de tutela provisória, na forma ampla e irrestrita como foi formulado, corresponde à antecipação plena dos efeitos da futura demarcação administrativa, afastando-se da atuação pontual na defesa de interesses concretamente violados e aferíveis em relação a áreas específicas do território reivindicado. Além disso, a concessão de medida inibitória de forma ampla, neste momento processual, possivelmente contribuiria para o acirramento dos ânimos na área territorial reivindicada, em detrimento da solução pontual de conflitos interesses constatados em relação a áreas específicas. 6. Diante da natureza declaratória do procedimento de demarcação em curso, é inócuo o pedido subsidiário destinado a constar, em eventuais licenças, autorizações e alvarás expedidos pelo Poder Público, a informação de que o respectivo imóvel/empreendimento está inserido em área reivindicada pelo Povo Indígena Tabajara da Paraíba, pois esses atos administrativos não se sobrepõem à declaração do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente pela comunidade indígena. Eventual regime indenizatório deve observar as premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.031 da Repercussão Geral. O caráter público e notório da reivindicação da área também é fator que deve ser levado em consideração. Assim, cabe aos particulares a avaliação dos riscos de implantar obras e empreendimentos em território objeto de procedimento demarcatório em curso. 7. Agravo de instrumento desprovido.” (Processo nº: 0802380-44.2024.4.05.0000 - Agravo de Instrumento, 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relatora Convocada Desembargadora Federal Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima, j. 21.6.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 231 da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 1.031 de Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Ademais, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário. Terras quilombolas. Demarcação. Fixação de prazo judicial. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Excepcionalidade. Omissão administrativa não configurada. Justificativa para não finalização do processo demarcatório. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Separação de Poderes. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental apresentado após negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, em ação civil pública, em que reformada a sentença de parcial procedência do pedido de compelir o Incra e a União a concluir, em prazo fixado judicialmente, o procedimento de titulação de terras da Comunidade Castanhal, bem como de condená-los ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. 2. O Tribunal de origem considerou que não houve mora administrativa ou desídia do Incra e da União, justificando a demora pela complexidade do procedimento, necessidade de oitiva de vários órgãos, restrições orçamentárias e pela impossibilidade de o Judiciário interferir na definição de políticas públicas e prioridades administrativas, exceto em casos excepcionais não configurados. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível a intervenção do Poder Judiciário para determinar prazo para a conclusão de procedimento administrativo de demarcação e titulação de terras quilombolas, diante da alegação de mora administrativa e da invocação, pela Administração, de complexidade procedimental e limitações orçamentárias. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é excepcional, admitida apenas em casos de omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais à concretização de direitos fundamentais (Tema RG nº 698). 5. A atuação judicial não deve suprimir a margem de decisão administrativa, devendo, via de regra, apontar finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração a apresentação de um plano para atingir o resultado, ao invés de impor medidas pontuais. 6. No caso, o Tribunal de origem assentou que diversas ações foram concretizadas no procedimento administrativo de demarcação e que as pendências se devem à necessidade de atuação conjunta de outras entidades públicas e à indisponibilidade financeira conjuntural, devidamente demonstrada pela União e pelo Incra. 7. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, pelo qual se justificou a demora na conclusão do processo de regularização das terras quilombolas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 8. Justificativa para a demora no encerramento de procedimento demarcatório de terras quilombolas, com etapas que demandam integração de outras instâncias administrativas. 9. Argumentos restritos à demora no processo administrativo sem atentar para as peculiaridades do caso que não permitem a revisão da decisão agravada. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1497128 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 28.08.2025)  
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE TERRITÓRIO INDÍGENA. ALEGAÇÃO DE MORA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1485264 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.06.2025) 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1387572 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.11.2022)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Loteamento clandestino. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1184140 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31.07.2019) 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente